Tribunal: TJDFT
Processo: 0720793-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECEBIMENTO DE IMPUGNAÇÃO DO DEVEDOR COM EFEITO SUSPENSIVO. GARANTIA DO JUÍZO INEXISTÊNCIA.INDICAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE SEGURADORA. INVIABILIDADE EMPRESA ESTRANHA À RELAÇÃO PROCESSUAL. COBERTURA SECURITÁRIA EXCLUÍDA DO CONTRATO E INDEFERIDA EXTRAJUDICIALMENTE. INSUFICIÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO IMPOSSIBILIDADE. TEORIA DA IMPREVISÃO E PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. IMPERTINÊNCIA E INAPLICABILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. Aferido que a condenação ao pagamento da cláusula penal, acrescida de encargos de mora e de sucumbência, foi exarada exclusivamente em face da ora agravada, é inviável que impute tal obrigação à seguradora que não integrou a lide na fase de conhecimento, pois, nos termos do art. 506 do CPC, "a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros".
2. Não realizada a denunciação da ilide, eventual pretensão de ressarcimento pela agravada em face da seguradora deve ser postulada em direito de regresso, mediante ajuizamento de ação autônoma, nos exatos termos do art. 125, III, § 1o, do CPC, de modo que é legítimo o prosseguimento da execução exclusivamente em face da agravada, única devedora reconhecida como tal no título executivo judicial, por força do disposto no art. 779, do CPC.
3. Não havendo decisão judicial impondo à seguradora o pagamento da condenação imposta à recorrida e não havendo sequer indício de que lhe possa ser imposta tal obrigação, que está excluída do contrato de seguro e já foi rechaçada pela via administrativa, verifica-se que a indicação da cobertura securitária não é suficiente e adequada para garantia do Juízo da execução, o que impede a concessão de efeito suspensivo à impugnação oposta pela agravada, a teor do disposto no art. 525, § 6o, do CPC.
4. É improcedente a invocação da teoria da imprevisão, pois a condenação foi imposta à agravada por sentença passada em julgado e que não guarda qualquer pertinência com a pandemia da Covid 19, já que é derivada de inadimplemento contratual anterior, sendo certo que não há qualquer fundamento jurídico que justifique a suspensão de execuções cíveis em razão das medidas restritivas decretadas pelo Poder Público para conter a pandemia.
5. É inviável se falar em impenhorabilidade geral dos bens da recorrida pela aplicação do princípio da menor onerosidade ao devedor, já que essa arguição pressupõe seja proposta outra forma válida e eficaz para a efetivação da execução que seja menos gravosa ao executado, o que não se verifica na hipótese dos autos.
6. Agravo de instrumento provido.